Tribunal: TJSP
Processo: 2028816-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Prevenção da c. 35a Câmara de Direito Privado que julgou o agravo de instrumento anterior. Aplicação do artigo 105 do regimento interno deste e. Tribunal de justiça. Redistribuição do feito determinada.
RECURSO NÃO CONHECIDO.